Tribunal: STF
Processo: RE 72561
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-30
Data de publicação: 1973-04-30

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. A AÇÃO DE ALIMENTOS, PROPOSTA POR FILHO
ILEGITIMO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4. DA L. 883, DE 21.10.1949, NÃO
SE CONDICIONA A PROVA DA PATERNIDADE, NOS TERMOS DO ART. 405 DO
C.CIV., OU A AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. A FILIAÇÃO PODERA PROVAR-SE. NA
REFERIDA AÇÃO DE ALIMENTOS, PARA O EFEITO TÃO SÓ DESSA PRESTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.